Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-54.1988.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0001746-54.1988.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição e documentos juntados por Sistema – Produtos Médico-Científicos Ltda., que visam a sua habilitação na condição de cessionária de precatórios (ID 75790935 e 75790938), considerando que cabe à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE deliberar sobre tal matéria. Atente-se a cessionária quanto aos formulários, documentos e orientações que devem ser observadas para a formulação do pedido junto à COORPRE, que podem ser acessados através dos links: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/perguntas-e-respostas-cessao-de-credito-1.pdf; https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/formulario-habilitacao-cessionario-editavel.pdf; https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/cartilha-cessionarios-coopre-versao-revisada2.pdf. P.I. Após, arquivem-se provisoriamente os autos, aguardando o pagamento dos precatórios. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator